Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Nos termos do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal por ausência de correlação entre os fatos mencionados na apelação e os fatos alegados na inicial da ação, suscitada pelo apelado, em sede de contrarrazões (ID 28538630). Publique-se.